Tribunal: STF
Processo: HC 96795
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   CUSTÓDIA DECRETADA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA 
   ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. PRINCÍPIO DA 
   NÃO-CULPABILIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A 
   decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei 
   penal está devidamente fundamentada em fatos concretos a 
   justificar a segregação cautelar.
II - Não há constrangimento 
   ilegal se a sentença, mesmo que de forma sucinta, mantém a 
   segregação da paciente ao entendimento de que remanescem 
   presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
III - Não viola o 
   princípio da não-culpabilidade a execução da pena privativa de 
   liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória 
   quando existentes os requisitos autorizadores da prisão 
   cautelar.
IV - Habeas corpus denegado.